Tribunal: TJMT
Processo: 0008450-95.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008450-95.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUCINDO BARBOSA PEREIRA - CPF: 697.661.691-87 (APELADO), MARIANA MIRANDA MAXIMO - CPF: 013.643.631-51 (VÍTIMA), CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA - CPF: 021.416.891-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 531.366.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – POSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COESOS E SEGUROS PRESTADOS PELA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA, RATIFICADO EM JUÍZO – PLEITO DE INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DE DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PARA A QUALIFICADORA DA DESTREZA É IMPRESCINDÍVEL QUE O AGENTE UTILIZE EXCEPCIONAL HABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS – DESNECESSIDADE DE EFETIVA IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora haja negativa do apelado acerca da prática criminosa, ficou demonstrada a materialidade e a autoria delitiva por meio do reconhecimento da vítima, aliado às circunstancias fáticas, merecendo reforma a sentença para condenar o recorrido pelo delito de furto qualificado.

A negativa de autoria não se mostra suficiente, por si só, para absolver o acusado, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis a respaldá-la, capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima.

Caso inexista comprovação de que o agente tenha se valido de excepcional habilidade para subtrair a coisa, não há falar em qualificadora por destreza.

Mesmo que os demais corréus não tenham sido corretamente identificados, se a vítima informa que havia outro agente aguardando na direção de veículo para empreender fuga, e essa afirmação é harmônica com o conjunto probatório, inexistindo prova em contrário, fica configurado o concurso de pessoas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 8450-95.2015.811.0042 – Código 404035, que absolveu o acusado
Lucindo Barbosa Pereira
da prática do crime de furto qualificado, e o condenou pelo delito do artigo 307, c/c o art. 61, I c/c o art. 65, III, “d” do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o conjunto probatório jungido aos autos demonstra que o acusado
Lucindo
é autor da empreitada criminosa, motivo pelo qual deve ser condenado na forma requerida na exordial acusatória (Id. 20382455).

Em sede de contrarrazões, a defesa aduziu que a sentença não merece reparos, devendo a absolvição ser mantida (Id. 20382458 e Id. 20382459).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, em movimentação de Id. 25276470, pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020